Tribunal: TJPA
Processo: 0801401-69.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801401-69.2022.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: ANDRESSA DE OLIVEIRA SANCHES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA INADEQUADA. DEMORA NA INTERNAÇÃO E NA INDICAÇÃO DE CESARIANA. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDA. DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interpostos pelo Município de Monte Alegre/PA contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Andressa de Oliveira Sanches, em razão de alegada falha na prestação do serviço público de saúde durante o trabalho de parto ocorrido em 07/04/2022, na Maternidade Municipal Elmaza Sadeck, fato que culminou no óbito da filha recém-nascida. A sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais e à manutenção de tratamento psicológico gratuito à autora enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional habilitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir da autora, diante da alegação de ausência de comprovação do nexo causal; (ii) estabelecer se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia médica judicial; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço público de saúde apta a configurar a responsabilidade civil do Município, com consequente dever de indenizar e de manter o tratamento psicológico, bem como se o quantum indenizatório fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir se verifica in statu assertionis, à luz da Teoria da Asserção, bastando a existência de narrativa fática coerente e de pretensão resistida para evidenciar a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional.

4.

A alegação de cerceamento de defesa não procede, porque o Município, intimado para especificar as provas que pretendia produzir, permaneceu silente, o que acarreta preclusão temporal e impede a arguição posterior de nulidade em apelação.

5.

A responsabilidade civil da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva pelos danos causados por seus agentes, sendo necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

6.

O conjunto probatório demonstra falhas sucessivas no atendimento obstétrico, consistentes na desassistência inicial da gestante apesar de sinais de alerta, na internação tardia, na adoção de métodos indutores sem monitoramento fetal adequado e sem consentimento informado suficiente, e na realização tardia da cesariana após sinais de sofrimento fetal.

7.

Os prontuários e relatos constantes dos autos evidenciam o nexo causal entre a deficiência do atendimento prestado na maternidade municipal e o desfecho fatal da recém-nascida, que nasceu em estado grave, com aspiração de mecônio e infecção subsequente, evoluindo a óbito.

8.

A perda da filha recém-nascida, em contexto de falha do serviço de saúde, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do sofrimento, dada a gravidade intrínseca da lesão extrapatrimonial suportada pela genitora.

9.

A manutenção da obrigação de fazer é adequada, pois o acompanhamento psicológico especializado constitui medida necessária para mitigar os efeitos emocionais decorrentes da perda experimentada pela autora.

10.

O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se harmoniza com os parâmetros adotados em precedentes sobre falha na prestação de serviço médico com resultado morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. O interesse de agir deve ser aferido com base nas alegações formuladas na petição inicial, nos termos da Teoria da Asserção. 2. Preclui o direito de alegar cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, permanece silente. 3. A falha na prestação do serviço público de saúde configura a responsabilidade civil objetiva do ente público quando comprovados a conduta administrativa defeituosa, o dano e o nexo causal. 4. O dano moral decorrente da morte de recém-nascida em contexto de atendimento obstétrico negligente configura-se in re ipsa. 5. É devida a manutenção de tratamento psicológico à genitora quando a medida se revela necessária em razão das sequelas emocionais do evento danoso. 6. A indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 mostra-se proporcional e razoável em caso de óbito de recém-nascida por falha no atendimento médico-hospitalar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 102, III; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ; Súmula 7 do STJ; Súmula 83 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2048388/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Terceira Turma, j. 09.11.2022, DJe 18.11.2022; TJPA, Apelação/Reexame Necessário nº 00029718120138140051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.05.2021, pub. 25.05.2021; TJDFT, Apelação Cível nº 0041030-33.2016.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 09.05.2019, pub. 17.05.2019; TJAP, Apelação Cível nº 0000480-71.2015.8.03.0008, Rel. Des. Carlos Tork, j. 21.03.2017; STJ, EDcl no AREsp 388038/SC, Segunda Turma, j. 20.02.2014, DJe 14.03.2014; TJPA, Apelação Cível nº 00006326320098140028, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 26.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0002045-41.2007.8.14.0015, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 10.06.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no m
érito,

nega
r-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Monte Alegre
, contra a sentença proferida
pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer nº 0801401-69.2022.8.14.0032
, ajuizada por
Andressa de Oliveira Sanches
.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória proposta pela ora apelada em face do Município, sob o fundamento de grave falha na prestação do serviço público de saúde durante seu trabalho de parto ocorrido em 07 de abril de 2022, na Maternidade Municipal Elmaza Sadeck, fato que teria culminado no óbito de sua filha recém-nascida.

A autora sustentou que, nos dias que antecederam o parto, embora apresentasse sinais clínicos indicativos de início do trabalho de parto. tais como perda do tampão mucoso com sangramento e dores intensas, foi reiteradamente orientada a retornar para casa, sob o argumento de ausência de dilatação suficiente.

Aduziu que, somente em 07/04/2022, após agravamento do quadro, foi internada, sendo submetida à indução medicamentosa com misoprostol e ocitocina, além de ruptura artificial da bolsa amniótica, sem consentimento informado adequado.

Narrou, ainda, que a cesariana teria sido indicada tardiamente, apenas após sinais de sofrimento fetal, constatados pela oscilação dos batimentos cardíacos e presença de mecônio no líquido amniótico, vindo a criança a nascer em estado grave, com diagnóstico de infecção por aspiração de mecônio, evoluindo posteriormente para pneumonia e óbito após transferência hospitalar.

Afirmou, ademais, ter sido submetida a situação de desamparo institucional após a perda da filha, inclusive retornando de viagem em transporte comum poucos dias após cesariana, sem acompanhamento médico ou psicológico, circunstância que lhe teria causado intenso abalo psíquico.

Requereu, assim, o fornecimento de tratamento psicológico e indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00.

O feito seguiu regular processamento, até a prolação da sentença nos seguintes moldes:

“(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ANDRESSA DE OLIVEIRA SANCHES, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR o Município de Monte Alegre/PA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (Súmula 54 do STJ); b) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando ao Município que continue a fornecer à autora, de forma gratuita, tratamento psicológico (ou psiquiátrico, se indicado), enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional habilitado. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios, que f
ixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.
”

Inconformado, o Município de Monte Alegre interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a autora não teria comprovado adequadamente o nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o óbito da recém-nascida, configurando carência da ação por ausência de pressuposto processual.

Alega, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a inexistência de perícia médica judicial apta a comprovar eventual erro médico ou falha técnica no atendimento.

No mérito, defende a inexistência de conduta omissiva culposa, afirmando que não restou demonstrado o nexo causal indispensável à configuração da responsabilidade civil subjetiva do Estado por omissão, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 940 (RE 841.526/RS). Sustenta que a condenação se baseou em elementos probatórios insuficientes, sem respaldo técnico-pericial idôneo.

Aduz, ainda, que o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo e desproporcional, requerendo, subsidiariamente, a sua redução.

Ao final, pugna pela extinção do processo sem resolução de mérito, ante a carência da ação. Caso superada a preliminar, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Mario Nonato Flangola, exarou parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

PRELIMINARES – Falta de interesse de agir e nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa ante a inexistência de prova pericial.

O interesse de agir se configura quando o autor apresenta a necessidade de recorrer à via processual para buscar o bem da vida almejado, e quando o acesso ao processo efetivamente proporciona uma utilidade real, ou seja, a perspectiva de que a obtenção da tutela desejada resultará na melhoria de sua condição jurídica.

Nesse sentido,
Fredie Didier Junior
[1]
ensina:

“
Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'
.

(...).”

Na espécie, a preliminar de falta de interesse de agir não prospera. Conforme a Teoria da Asserção, amplamente acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Código de Processo Civil, as condições da ação devem ser aferidas
in statu assertionis
, ou seja, a partir das alegações deduzidas na exordial. Havendo narrativa fática coerente e pretensão resistida, resta demonstrada a necessidade-utilidade do provimento jurisdicional, impondo-se o enfrentamento do mérito.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, cumpre ressaltar que a parte, embora devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, manteve-se silente. Opera-se, nesse cenário, a preclusão temporal, sendo vedado ao recorrente suscitar nulidade em sede de apelação valendo-se da própria torpeza.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o silêncio da parte após a intimação para especificação de provas implica a renúncia tácita à dilação probatória, impedindo a arguição posterior de cerceamento de defesa:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2
. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)”

Isto posto, rejeito as preliminares arguidas.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, ajuizada por Andressa de Oliveira Sanches, condenando o ente público ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00, bem como à manutenção do tratamento psicológico deferido em sede de tutela antecipada.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

É certo que a atividade médica, por sua própria natureza, não assegura resultados ou a cura. Todavia, exige-se que os profissionais da área atuem com estrita observância das técnicas adequadas, empreguem os recursos disponíveis e dediquem os cuidados necessários para alcançar o resultado almejado.

No caso em exame, o acervo probatório é contundente ao demonstrar a sucessão de falhas que culminaram no evento danoso. Conforme se extrai dos prontuários e relatos coligidos:

·

Negligência no Atendimento Inicial:
A autora buscou assistência em 04/04/2022 apresentando sinais clássicos de alerta obstétrico (sangramento e perda de tampão), sendo sucessivamente desassistida e orientada a retornar à sua residência;

·

Internação Tardia:
Em 07/04, mesmo com dilatação progressiva e dores agudas, a internação foi postergada, ocorrendo apenas às 10h, quando o quadro já exigia vigilância intensiva;

·

Intervenções sem Protocolo:
Foram aplicados métodos indutores (misoprostol e ocitocina) sem o devido monitoramento fetal e à revelia do consentimento informado da parturiente;

·

Sofrimento Fetal e Óbito:
A transição para a via cirúrgica (cesariana) ocorreu de forma tardia, após a constatação de líquido meconial e bradicardia. O recém-nascido, em decorrência da aspiração de mecônio e infecção subsequente, evoluiu para óbito em poucos dias."

Dessa forma, resta evidenciada a falha na prestação do serviço médico, estabelecendo-se o nexo de causalidade entre tais omissões e o desfecho fatal ocorrido.

A conduta desidiosa da equipe médica ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando desgastes emocionais e psicológicos, caracterizados pelos momentos de angústia, aflição e consternação experimentados pelas vítimas, em especial pela genitora.

Em casos símiles, evidenciando a responsabilidade civil do estado por falha na prestação do serviço médico, colaciono os seguintes entendimentos da jurisprudência desta Corte e dos demais Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE SANTARÉM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ÓBITO DE GESTANTE E DE TRIGÊMEOS (DOIS NASCITUROS E UM RECÉM-NASCIDO) EM DECORRÊNCIA DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO À PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Versando a demanda sobre a responsabilidade objetiva, tem-se que pretensão encontra respaldo na regra instituída no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, estando essa responsabilidade assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos praticados por seus agentes e que, nessa condição, causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso. 2. No caso, restou claro nos autos que o Município de Santarém, por seus prepostos, prestou serviços de forma irregular, negligente e desumana. 3. Ocorrência de omissão específica do réu como causa determinante do evento danoso.
4. Nexo causal positivado entre a omissão específica do Município e o resultado danoso, impondo-se o dever de indenizar. 5. “Quantum” arbitrado a título de danos materiais e morais que se apresenta de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Apelação conhecida e desprovida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (TJ-PA 00029718120138140051, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2021)

CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. MORTE DO FETO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. 1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. A falha no tratamento médico oferecido nas unidades hospitalares do Estado configura a responsabilidade civil objetiva, bastando a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade. 3. Evidencia-se negligência médica a determinação de retorno à residência da gestante em trabalho de parto há dias, apesar dos sintomas demandarem atendimento emergencial, resultando na morte do feto. 4. A falha no atendimento prestado à parturiente e o resultado danoso ocorrido atraem o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados. 5. Recurso de Apelação parcialmente provido.
(TJ-DF 00410303320168070018 DF 0041030-33.2016.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO. MORTE POR INSUFICIÊNCIA CARDIO RESPIRATÓRIA, ANOXIA NEONATAL E SOFRIMENTO FETAL. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DEVIDA. 1) A responsabilidade do Estado está prevista na Constituição Federal. O art. 37, § 6º prevê a responsabilidade objetiva do Estado, de maneira que, havendo comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, atribuíveis ao Poder Público ou aos entes que agem em seu nome, por delegação, concretiza-se a responsabilidade civil do Estado e consequente reconhecimento do direito à reparação pelos prejuízos causados. 2) A demora na realização do procedimento é suficiente para caracterizar a conduta negligente e fundamentar a responsabilidade do Estado que, assim agindo, reduziu as chances de sobrevivência do recém nascido. 3) Dano moral caracterizado. Condenação mantida. 4) Recurso não provido.
(TJ-AP - APL: 00004807120158030008 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 21/03/2017, Tribunal)”

O nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e o evento danoso restou sobejamente demonstrado. Tratando-se da perda irreparável de um filho, a lesão extrapatrimonial configura-se na modalidade
in re ipsa
, prescindindo de prova do sofrimento ou da profundidade do abalo psicológico, os quais são inerentes à própria gravidade do fato. Diante da magnitude da dor infligida e da necessidade de mitigar as sequelas emocionais, mostra-se imperativa, outrossim, a condenação do ente público à obrigação de fornecer acompanhamento psicológico especializado à requerente, como determinado pelo Juízo
a quo
.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, entendo que o
quantum
indenizatório fixado no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo Juízo
a quo
, coaduna-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais que também decidiram a respeito de falha na prestação de serviço médico,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. MORTE DE GESTANTE. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. APLICABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental dado o caráter manifestamente infringente da oposição, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. 2. As embargantes não lograram comprovar a divergência jurisprudencial invocada na forma como estabelecido no art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c o art. 255, § 1º e § 2º, do RISTJ, o que impede o conhecimento do recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional.
3. O Tribunal a quo, com base no acervo fático-probatório dos autos, assegura presentes os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil objetiva, e, por conseguinte, do dever de indenizar, bem como a razoabilidade do quantum fixado pelos danos morais (R$ 100.000,00), causados pela morte de parturiente em estabelecimento hospitalar.
Rever tais conclusões implicaria reexame de provas, o que é defeso pela Súmula 7/STJ. 4. Manutenção dos honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, em atendimento aos ditames do art. 20, § 3º, do CPC. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento (STJ - EDcl no AREsp: 388038 SC 2013/0286744-0, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 20/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO PARTURIENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE MARABÁ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). AUSÊNCIA DE ANESTESISTA E DE ESTOQUE DE SANGUE. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO PARA RECÉM NASCIDO. CABIMENTO. PRECEDENTES STJ. DANO MORAL CONFIGURADO
. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O apelante se insurge contra parcial trecho da sentença, afirmando ser parte ilegítima ativa o infante Nome para a percepção da referida indenização por danos morais, em razão de sua condição biopsicológica a época do fato gerador (morte de sua genitora no momento do seu nascimento) obstar quaisquer experimentos que configurassem abalo/constrangimento de ordem moral.

II - Ademais o Recorrente se insurge também contra os moldes de juros moratórios e correção monetária fixados pelo juízo de 1º grau, bem como, de forma genérica pleiteia pela minoração do quantitativo indenizatório fixado em sentença, com lastro nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

III - Quanto à ilegitimidade ativa apontada não merece prosperar.

IV - A lei não restringe o direito à indenização às pessoas adultas ou àqueles com capacidade de fato ou de exercício, podendo-se concluir que, quando se trata da proteção aos direitos da personalidade, o recém-nascido, a despeito da ausência de consciência, tem direito a danos morais. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “as crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, entre os quais se inclui o direito à integridade mental, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos arts. 5º, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/02” (REsp 1037759/RJ).

V - O Recorrente se insurge contra os moldes de juros moratório e correção monetária fixados pelo juízo de 1º grau Assim, entendo haver razão o Apelante, pelo que deve haver reforma da sentença fixando a data do arbitramento do valor do indenizatório como termo inicial de incidência da correção monetária e a data da citação como termo inicial dos juros de mora, bem como quanto à correção monetária seja adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, quanto aos juros de mora, seja adotado o índice de remuneração da poupança, disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

VI - No presente caso, restaram provado e comprovado os elementos configuradores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a ocorrência do dano, a conduta da demandada e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

VII - Quanto a fixação do dano moral, é cediço que a reparação do dano moral deve sempre ser fixada de forma a atender à dupla finalidade do instituto, qual seja, desestimular, de forma pedagógica, o ofensor as condutas do mesmo gênero, e propiciar ao ofendido os meios de compensar os transtornos experimentados, sem que isso implique em fonte de enriquecimento sem causa.
Dessa forma, o valor quantificado deve ser suficiente para que iniba o agente causador do dano a praticar as mesmas condutas, evitando novas lesões. Entendo que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), arbitrado pelo Juízo de Piso, encontra-se elevado e contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, pelo que deve ser minorado para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

VIII - RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006326320098140028 2131022
,
Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 26/08/2019, 2ª Turma de Direito Público
)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO, REJEITADA.
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NEGLIGENTE E DESUMANO EM FUNDAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. LESÕES GRAVES PRATICADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...) 2.4. Dano moral ?in re ipsa?. Precedentes do STJ. 2.5. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$100.000,00 arbitrada a esse título.
(...) (TJ-PA - Apelação Cível: 0002045-41.2007.8.14.0015 9999205260, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1ª Turma de Direito Público)

Por conseguinte, em razão do conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação exposta. Em remessa necessária, sentença mantida.

É como voto.

Belém, 12 de janeiro de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]

(Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

Belém, 20/03/2026